Tribunal: TJES
Processo: 5002657-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA ITAU DE CAPITALIZACAO

APELADO: HELENA OLIVIA ITABORAHY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT) - PRAZOS DE CARÊNCIA E FRANQUIA – VALIDADE – PRESTADAS INFORMAÇÕES À CONSUMIDORA DE FORMA CLARA E ADEQUADA – OBSERVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RECUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato.

2. Tratando-se de Diária por Incapacidade Temporária (DIT), devida à requerente em razão de doença que a deixou incapacitada por 120 dias, no valor de R$ 150,00 cada diária, e observando o prazo de carência de 60 dias contada do início da vigência da apólice e de franquia de 12 dias do início do evento coberto, estabelecidas no contrato de seguro celebrado e assinado digitalmente, faz jus a apelada ao valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), equivalentes a 48 diárias, devendo ser reduzido o valor da indenização securitária fixado na sentença.

3. No presente caso, não se pode dizer que a conduta atribuída à seguradora apelante tenha, de fato, abalado a honra, a imagem ou a dignidade da apelada, muito menos que lhe tenha impingido vexame, sofrimento, humilhação ou transtornos extraordinários, a ponto de lhes causar dano moral, notadamente por que, no caso concreto, não restou demonstrado que a parte autora tenha formulado prévio pedido de adimplemento da indenização securitária na esfera administrativa e extrajudicial, inexistindo negativa ou recusa por parte da seguradora, ou qualquer outra circunstância que eventualmente pudesse caracterizar o aventado abalo moral.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Redistribuição dos ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
CIA ITAU DE CAPITALIZA
ÇÃ
O
contra sentença 8429947 proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de cobrança movida por
Helena Olivia Itaborahy
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária, no valor de R$ 18.000,00(dezoito mil reais), relativa aos 120 (cento e vinte) diárias, com atualização monetária, bem como, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

Sustenta a apelante, em breve síntese: (i) para o enquadramento de um evento na cobertura securitária em voga, mister se faz que a incapacidade total e temporária seja causada por acidente coberto ou por doença de caráter súbito diagnosticada e contraída na vigência da apólice, bem como que o segurado tenha sido submetido a tratamento e acompanhamento médico, e a parte Apelada alega fazer jus ao recebimento do capital segurado, por ocasião do afastamento de sua atividade profissional; (ii) a sentença não observou o prazo de carência contratual, que é de 60 dias, e de franquia obrigatória, de 12 dias, para eventual pagamento ao segurado (cláusula 12.1), tampouco o limite de 60 diárias indenizáveis durante o período de vigência da apólice, qual seja de 01/09/2021 à 01/09/2022. Requer a reforma da sentença para que seja considerado o prazo de carência estabelecido em contrato, e na hipótese de manutenção da sentença, a incidência, por força do contrato, de observância do período de franquia obrigatória e limitação de apenas 60 diárias e não 120 conforme sentença, em caso de pagamento ao segurado; (iv) alega a ausência de dano moral indenizável, não tendo ocorrido negativa administrativa ou a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, e inexistindo questões preliminares a serem superadas, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se o recurso em averiguar se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização securitária em razão do seu afastamento do trabalho por 120 dias, desde 14.10.2021, por causa de cirurgia em seu pé direito que a deixou impossibilitada de se locomover, e se há responsabilidade civil da apelante a ensejar indenização por dano moral em favor da apelada.

Narra a apelada em sua exordial que celebrou contrato de seguro com o a apelante, com vigência no período de 01/09/2021 a 01/09/2022, e no dia 14/10/2021, efetuou um procedimento cirúrgico em seu pé, ficando impossibilitada de se locomover, restando afastada de suas atividades laborativas sob recomendação médica por 120 (cento e vinte) dias desde a referida data, motivo pelo qual requereu a condenação da seguradora ao pagamento do importe de R$ 18.000,00, bem como indenização por dano moral, pedidos acolhidos na sentença.

Lado outro, como relatado supra, a apelante sustenta que foi ignorado na sentença o fato de que o sinistro noticiado ocorreu em pleno período de carência contratual, informando que a apólice e cláusulas gerais do contrato de seguro celebrado estabelece prazo de carência de 60 dias, o qual não foi cumprido pela apelada, além de franquia e limite às diárias.

Inicialmente, insta ressaltar que, em se tratando de contrato de seguro, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado sinistro deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as seguradoras estão enquadradas no conceito de fornecedoras, previsto no artigo 3º do referido diploma legal, e seus segurados como consumidores (art. 2°, CDC) para todos os fins de direito.

Em regra, a existência de cláusula de carência em contrato de seguro de vida não pode, por si só, ser considerada como abusiva ou restritiva de direitos, devendo ser avaliada conforme as especificidades da relação jurídica estabelecida.

Acerca das limitações ao direito do consumidor, são pertinentes as lições de Sérgio Cavalieri Filho:

“Vimos que as cláusulas limitativas de direito do consumidor,
desde que redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
(art. 54, § 4o, do CDC),
são válidas e eficazes
, porque restringem apenas as obrigações assumidas pelo segurador, de acordo com o princípio de que ninguém pode ser coagido a assumir maior obrigação do que pode ou quer. Essa e a verdadeira essência da liberdade de contratar; as partes manifestam livremente a sua vontade, criando obrigações que entenderem possíveis. Bem diferente de cláusula abusiva, porquanto nesta o fornecedor procura afastar as consequências de uma obrigação regularmente assumida, acabando por tornar inócua a sua própria essência, desnaturando o contrato”. (Programa de direito do consumidor / Sérgio Cavalieri Filho. - 5. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. p. 277).

Em minha intelecção, a cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato, e nesse sentido cito Apelação Cível nº 0005441-28.2014.8.08.0048, desta Quarta Câmara Cível e sob a minha relatoria, julgado na data de 27.03.2023.

No caso em comento, a autora e apelada aderiu ao contrato de seguro em questão oferecido pela seguradora ré
de forma eletrônica,
ao que observo dos autos.

Em se tratando de contrato de seguro celebrado por meio
eletrônico
, competia à requerida (ora apelante) informar de forma explícita a segurada sobre todas as peculiaridades à relação contratual, sobretudo aqueles relacionados à eventual restrição de seus direitos.

A assinatura digital realizada no instrumento contratual eletrônico mediante chave pública (padrão de criptografia assimétrico) tem a vocação de certificar - através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora) - que determinado usuário de certa assinatura digital privada a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser enviados.

O art. 6º da MP 2.200/01, que Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil
, com o objetivo de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, esclarece que as autoridades certificadoras são "
entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações. Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento."

A mesma Medida Provisória tratou também acerca dos documentos eletrônicos criados sem o “atributo” da certificação digital. O artigo 10, § 2º da MP determina que “
não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
”.

No caso em tela, em que pese a apelada tenha, em sua réplica, afirmado desconhecer as cláusulas restritivas que a apelante alegou em sua defesa, a apelante juntou aos autos, no evento 8429809, provas de que encaminhou à apelada todas as informações das quais ela necessitava saber acerca do contrato de seguro na data de 02.09.2021, e comprovou que a apelada assinou de forma eletrônica tal documento na data de 04.09.2021, às 17:56:40, conforme é possível observar pelo documento juntado ao id 8429812, que aponta “o documento do cliente foi assinado com sucesso e já está no portal”, constando como data e hora justamente 04.09.2021 e 17h56. Referido documento foi produzido para ser assinado digitalmente mediante uso da “Valid” – certificado digital ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória prefalada.

O documento de ID Num. 8429809 - Pág. 6, 9 e 11, que era de ciência da apelada (ID Num. 13775237 - Pág. 1), prevê expressa e claramente o prazo de carência de 60 dias para a cobertura pretendida nos autos - “
Diária por Incapacidade Temporária (DIT) –
membros inferiores
"-, em quadro das coberturas contratadas (fl.06), e nas perguntas e respostas, vejamos:

ID Num. 8429809 - Pág. 9:

“
O que é carência e franquia?

Carência
é o período, contado a partir do início da vigência do seguro, durante o qual, na ocorrência do sinistro (imprevisto), o segurado ou os beneficiários não terão direito à cobertura contratada.

Franquia
é o período, em dias, contado a partir da data do evento coberto, durante o qual o segurado não terá direito ao recebimento da indenização.

(...)”. Destacado como no documento.

ID Num. 8429809 - Pág. 10/11:

“
Como funciona a cobertura básica de Diária por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença? Existe carência ou franquia?

Se você ficar impossibilitado de manter suas atividades profissionais ou ocupacionais em caso de acidente ou doença cobertos, essa cobertura garante o pagamento de, no máximo, o limite de diárias estabelecido por evento coberto, observadas as condições contratuais do seguro.

O número máximo de diárias a serem pagas na ocorrência de afastamentos será de:

a) Até 60 (sessenta) dias, durante a vigência anual do Contrato de Seguro independente do período de afastamento prescrito e da quantidade de ocorrências nos casos de afastamentos decorrentes de lesões classificadas sob a nomenclatura de Lombalgias lombociatalgias, ciáticas, síndrome pós-laminectomia, protusões discais degenerativas, dorsopatias, cervicobraquialgias, espondilolistese degenerativa, artrose da coluna vertebral (espondiloartrose, espondilodiscoartrose, degeneração discal. Uncoartrose), coccídeas, L.E.R - Lesão Por Esforço Repetitivo ou D.O.R.T - Disturbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, L.T.C - Lesão Por Trauma Continuado ou Contínuo, tendinopatias, tendinites, sinovites, tenossinovites, artrites, bursites, epicondilites, tendinoses e todos os processos inflamatórios inespecíficos das articulações ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo.

b) Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para ocorrência dos demais eventos cobertos decorrentes de acidentes ou doenças de caráter súbito, exceto aqueles previstos no item Riscos Excluídos deste documento.

Há carência de 60 dias em caso de doença e 12 dias de franquia para eventos ocorridos por doença ou acidente, ou seja, as diárias serão pagas a partir do 13º dia de afastamento desde que tenham ultrapassado o período de carência para eventos decorrentes de doença. Não há carência para evento que ocorra por motivo de acidente, exceto em caso de suicídio ou tentativa de suicídio nos dois primeiros anos de vigência do seguro.”
Destacado como no documento.

Além da documentação que demonstrou ter encaminhado à segurada, a requerida também juntou aos autos a proposta do seguro (id 8429811) emitida em agosto/2021, e as Condições Gerais do Seguro (Id 8429810).

Na hipótese, diante de sua temporária incapacidade decorrente de doença, a autora requereu indenização na modalidade "
Diária por Incapacidade Temporária (DIT) –
membros inferiores
"
, no valor de R$ 150,00 cada diária, pretendendo o pagamento de indenização referente a 120 diárias, em razão do quadro de "
osteoatrose em halux direito
” (cf. laudo id 8429797) que a deixou incapacitada para o trabalho temporariamente, sendo submetida ao procedimento de artrodese
no dia 14/10/2021

Lado outro, as disposições estabelecidas no contrato estabelecem prazo de carência a ser cumprida, conforme informado à apelada, de até 60 dias, a contar do início da vigência do seguro, em caso de DIT por doença, como na hipótese.

Não bastasse, também deve ser observado o prazo de “
12 dias de franquia para eventos ocorridos por doença ou acidente, ou seja, as diárias serão pagas a partir do 13º dia de afastamento desde que tenham ultrapassado o período de carência para eventos decorrentes de doença”.

O seguro foi contratado em 01.09.2021 e no 44º dia de sua vigência, na data de 14.10.2021, a apelada se afastou em razão de doença, pelo total de 120 dias, devendo cumprir o prazo de carência de 60 dias, de 01/09/21 até 30/10/21.

Assim, faria jus às diárias do 61º dia de afastamento (de 31/10/2021) até o 120ª dia (29/12/2021), ou seja, 60 diárias. Mas, não é só. Também deve-se decotar a franquia de 12 dias, ultrapassado o prazo de carência.

Sendo assim, as diárias serão devidas à apelada a partir de 12/11/2021 até 29/12/2021, num total de
48 diárias
, que equivale ao valor de
R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais), dentro da limitação estabelecida no contrato de seguro, inclusive.

Em relação à indenização por dano moral, também assiste razão à apelante.

É entendimento pacificado em âmbito da Corte de Contas que
a
recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária
enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, estando caracterizado o dano in re ipsa. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida tem o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1.068.704/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017) ; (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016); (AgRg no REsp 1.299.589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015); (STJ - AgInt no AREsp: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) .

Todavia, no presente caso, tendo-se por base os fatos narrados na petição inicial e os elementos de prova carreados, efetivamente deles não se pode dizer que a conduta atribuída à seguradora apelante tenha, de fato, abalado a honra, a imagem ou a dignidade da apelada, muito menos que lhe tenha impingido vexame, sofrimento, humilhação ou transtornos extraordinários, a ponto de lhes causar dano moral, notadamente por que, no caso concreto,
não restou demonstrado
que
a parte
autor
a

tenha
formul
ad
o
prévio
pedido de adimplemento da indenização securitária na esfera administrativa
e extrajudicial
,
inexistindo negativa ou recusa por parte da seguradora, ou qualquer outra circunstância que eventualmente pudesse caracterizar o aventado abalo moral.

Pelo exposto, conheço e dou
parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença para: (i) reduzir a condenação da parte requerida a título de indenização securitária a título de DIT, para o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), equivalente a 48 diárias, em observância às cláusulas de carência e franquia estabelecidas no contrato, a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e corrigida pela Selic, vedada a sua cumulação com a correção monetária; (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral; (iii) redistribuir os ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com metade das custas, e em relação aos honorários, mantenho a condenação da requerida ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação, bem como, condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários, no percentual de 10% sobre o proveito do réu (valor do dano moral e diferença relativa ao valor da indenização securitária), estando suspensa a exigibilidade dos créditos em razão da gratuidade de justiça deferida à autora na origem (evento 8429803).

Sem honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.